Tribunal: TJBA
Processo: 8011006-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
A
GRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011006-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

EMBARGANTE: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

Advogado(s)
:
ERNESTO JOHANNES TROUW

EMBARGADO: MUNICIPIO DE MARAU

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TAXA MUNICIPAL. TORRES E ANTENAS DE TELECOMUNICAÇÕES. PODER DE POLÍCIA URBANÍSTICO. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO. TEMA 919 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo de primeiro grau que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação ordinária proposta pelo embargado, na qual se questiona a legalidade da cobrança de taxa municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro ao interpretar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 919 acerca da competência municipal para instituir taxa impugnada e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia ao analisar a ausência de probabilidade do direito, requisito indispensável à concessão da tutela de urgência previsto no art. 300 do CPC.

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 776.594/SP (Tema 919 da repercussão geral), reconhece que a competência privativa da União para legislar e fiscalizar os serviços de telecomunicações não exclui a competência municipal para exercer poder de polícia relacionado ao uso e ocupação do solo urbano.

6. Nesse contexto, admite-se a instituição de taxa municipal voltada à fiscalização urbanística das torres e antenas instaladas no território municipal, desde que respeitadas as competências da União e observada a proporcionalidade com o custo da atividade administrativa exercida pelo ente local.

7. As alegações da embargante reproduzem argumentos já examinados no acórdão recorrido e revelam mero inconformismo com a conclusão adotada, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

8. Questões relativas à proporcionalidade da taxa e à impossibilidade de cobrança pelo uso de bens públicos por prestadoras de serviço público configuram inovação recursal, pois não foram suscitadas no agravo de instrumento originário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. A competência privativa da União para legislar e fiscalizar os serviços de telecomunicações não afasta a competência municipal para exercer poder de polícia sobre o uso e ocupação do solo urbano em que se instalam torres e antenas.

3. Conforme definido no acórdão do RE. nº 776.594/SP, Tema nº 919,
podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente
.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os presentes embargos declaratórios de nº.
8011006-76.2025.8.05.0000
, sendo embargante
INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA

e embargado
MUNICIPIO DE MARAU
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto da Relatora
.